Tribunal: TJDFT
Processo: 0738534-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738534-97.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VENTOS DE SANTA TARSILA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA DOROTEIA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA BERTILLA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA FLAVIA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA CRISTINA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA ISABEL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA CLOTILDE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA BALBINA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA AUREA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA PRISCILA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. AGRAVADO: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por VENTOS DE SANTA TARSILA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA DOROTEIA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA BERTILLA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA FLAVIA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA CRISTINA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA ISABEL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA CLOTILDE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA BALBINA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA AUREA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA PRISCILA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. contra a decisão ID origem 170866237, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação pelo Procedimento Ordinário n. 0735322-65.2023.8.07.0001, movida em face do OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO – ONS, ora agravado. Na decisão ID 51647809, foi indeferida a antecipação de tutela requerida pelas agravantes para que fosse afastada a nova interpretação do ONS e assegurado o direito de acesso ao sistema de transmissão de energia, determinando-se ao ONS a imediata correção do ato ilegal mediante emissão de parecer de acesso viável e válido, ainda que com as restrições e contingências, em prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária. As agravantes, então, apresentaram a petição ID 52038976, na qual requereram: 1) a reconsideração da decisão ID 51647809; e, 2) subsidiariamente, o seu recebimento como Agravo Interno, para que seja levado a julgamento colegiado, a fim de reformar a decisão monocrática em que este Relator indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida em sede de Agravo de Instrumento. É o relatório. DECIDO. Diante da inexistência de previsão legal para a apresentação de pedido de reconsideração como instrumento apto a reformar decisões judiciais, deixo de receber a petição ID 52038976 como tal. Recebo-a, contudo, como Agravo Interno com pedido de retratação contra a decisão ID 51647809, diante do seu cabimento e tempestividade. Assim, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se o agravado para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno. Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de retratação e, se for o caso, para julgamento pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Publique-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Relator Desembargador